Tribunal: TJES
Processo: 5000046-40.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-40.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIMAR BARBOSA PEREIRA e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação e a condenou à restituição em dobro dos valores.

2. O embargante alega a existência de omissões no julgado, consistentes na ausência de manifestação sobre a legislação que autorizaria a capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário e na falta de fixação da Taxa Selic como índice para os consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) verificar se há omissão no acórdão por não analisar a legislação específica sobre capitalização de juros, quando o fundamento da decisão foi a violação do dever de informação ao consumidor; e (ii) analisar a existência de omissão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação e a aplicabilidade da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura omissão o acórdão que, para reconhecer a abusividade de cláusula contratual, se alicerça em fundamento autônomo e suficiente – no caso, a ofensa ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, pela ausência de indicação clara da taxa diária de juros aplicada. A pretensão de análise da legalidade da capitalização sob a ótica de outras normas revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

5. Configura omissão, sanável de ofício ou por provocação da parte, a ausência de fixação expressa dos consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações relativas a ilícito contratual, a Taxa Selic (que engloba juros de mora e correção monetária) deve incidir a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e integrar o acórdão.

7.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que, para declarar a abusividade da capitalização diária de juros, fundamenta-se na violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), por ausência de indicação clara da taxa diária aplicável, sendo tal fundamento autônomo e suficiente, ainda que não se tenha manifestado expressamente sobre a legislação que autoriza genericamente a pactuação de juros capitalizados. 2. Configura omissão, sanável em embargos de declaração, a ausência de fixação dos consectários legais da condenação, devendo-se aplicar, em se tratando de responsabilidade contratual, a Taxa Selic a partir da citação, índice que já compreende juros de mora e correção monetária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação da Taxa Selic.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão (id. 14815035) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo adesivo interposto pela parte autora, reformando em parte a sentença para declarar a abusividade da cobrança do Seguro Prestamista e manter o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, com a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a ambos os títulos.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta, primeiramente, que o Acórdão não se manifestou sobre a legislação que regula a matéria (Lei nº 4.595/1964 e Lei nº 10.931/2004), a qual, segundo defende, autoriza a livre pactuação da capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como fator único de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, argumentando tratar-se de matéria de ordem pública e de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000046-40.2023.8.08.0052

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIMAR BARBOSA PEREIRA, BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., LUZIMAR BARBOSA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão (id. 14815035) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo adesivo interposto pela parte autora, reformando em parte a sentença para declarar a abusividade da cobrança do Seguro Prestamista e manter o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, com a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a ambos os títulos.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta, primeiramente, que o Acórdão não se manifestou sobre a legislação que regula a matéria (Lei nº 4.595/1964 e Lei nº 10.931/2004), a qual, segundo defende, autoriza a livre pactuação da capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como fator único de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, argumentando tratar-se de matéria de ordem pública e de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No que tange à suposta omissão na análise da legislação sobre a capitalização de juros, sem razão o embargante.

O v. Acórdão foi claro ao fundamentar o motivo pelo qual a cláusula contratual foi considerada abusiva. A decisão não negou a possibilidade genérica de se pactuar a capitalização, mas assentou que, no caso concreto, houve falha no dever de informação, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato não indicou de forma clara e precisa qual seria a taxa diária aplicada. Conforme se extrai do voto condutor:

“No caso dos autos, embora o contrato (ids. 12201752-12201753), em sua cláusula 3, mencione a capitalização diária dos juros, não há indicação expressa e clara da taxa diária de juros que seria aplicada. A simples remissão ao dispositivo legal não supre a necessidade de informação precisa ao consumidor sobre o encargo efetivo decorrente dessa periodicidade.”

Como visto, a decisão colegiada alicerçou sua conclusão em fundamento autônomo e suficiente, qual seja, a ofensa ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). O que se vislumbra é o nítido inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Contudo, no que se refere à alegada omissão sobre os consectários legais da condenação, assiste razão ao embargante.

O Acórdão, ao condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente pagos, de fato, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária e os juros de mora, limitando-se a determinar que o montante fosse apurado em liquidação de sentença.

Tratando-se de matéria de ordem pública, a fixação dos consectários legais deve ser feita de ofício ou mediante provocação, a fim de garantir a plena eficácia do provimento jurisdicional.

Nesse ponto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas condenações relativas a ilícito contratual, a Taxa Selic (que já engloba juros de mora e correção monetária) deve incidir a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Assim, o vício deve ser sanado para complementar o julgado, sem, contudo, alterar sua conclusão de mérito.

À luz do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes,
apenas para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo do acórdão que sobre os valores da condenação (restituição em dobro) deverão incidir, a partir da citação, juros de mora e correção monetária calculados exclusivamente pela Taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)